Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. ATRAÇÃO DO JUÍZO COMUM. CRIME DE DESACATO. JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam a possível prática do crime Resistência (art. 329 do CP) e receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) por parte de um dos investigados, havendo a atração da competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará-DF.
2. O reconhecimento de conexão probatória entre os delitos de Resistência e Receptação Culposa de um investigado e o crime de Desacato praticado pelo outro, torna adequada a reunião dos feitos no juízo comum.
3. Não há prejuízo aos supostos autores das infrações de menor potencial ofensivo, porquanto os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 poderão ser aplicados mesmo no Juízo comum, a teor do disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95, modificada pela Lei 11.313/06.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará-DF).